Tribunal: STF
Processo: RE 1479422
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - CÔMPUTO DO PERÍODO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS-PRÊMIO - POSSIBILIDADE



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 7º XXIX, 37, XIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que diz respeito à prescrição, entendo que tal fenômeno não incide no caso dos autos, já que se trata de reconhecimento de uma relação jurídica de serviço prestado em determinado período. Assim, uma vez verificada a natureza declaratória do pedido, consubstanciado no reconhecimento do direito à contagem especial do tempo de serviço, não se tratando de vantagem pecuniária, inaplicável o instituto da prescrição.



    Dessa forma, somente o proveito econômico da declaração pretendida é que pode ser objeto de prescrição, mas não o direito em si de ter ou não declarada uma relação jurídica.



    Por conseguinte, em conformidade com o disposto pelo artigo 1º c/c artigo 3º, do Decreto nº 20.910/32, a prescrição atinge somente as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    Neste sentido, é o enunciado nº85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.



    (...)



    Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, razão pela qual, passo a analisar o mérito.



    Segundo os incisos XVII e VXIII do art. 96, bem como o parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal da Lei Orgânica do Município de Curvelo, foi assegurado aos servidores municipais o direito ao recebimento de férias-prémio, a cada período de 5 (cinco) anos de serviço público, e adicional de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento, a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício.



    Por sua vez, a Lei 1.563/91 que autorizou o pagamento adicional de férias-prêmio estabeleceu: “ Art. 1º - Fica concedido ao Servidor Público com direito a férias- prêmio, adquiridas a cada período de cinco anos de efetivo exercício do serviço público, pelo menos 50% (cinquenta por cento) a mais que a remuneração normal, admitida a sua conversão em espécie, por opção do servidor ou para efeito de aposentadoria, a contagem em dobro das não gozadas.



    Verifica-se que o direito a qualquer servidor do quadro da administração municipal, seja ele efetivo ou não, de recebimento das férias-prêmio e do percentual referente ao quinquênio, desde que preenchidos os requisitos legais, era assegurado.



    Dessa forma, deve ser reconhecido o direito da parte autora ao cômputo de todo o período trabalhado para o Município, inclusive na qualidade de servidora pública municipal sob o regime celetista, para a contagem de tempo para aquisição de quinquénios, férias-prêmio e abono sobre férias-prêmio, nos termos da legislação específica.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente